Tribunal: TJPA
Processo: 0801195-97.2023.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801195-97.2023.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALESSANDRO RIGO HUPP

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0801195-97.2023.8.14.0039

ORIGEM: 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: BRENO JOSÉ ANTÔNIO GÓES CRUZ

APELADO: ALESSANDRO RIGO HUPP

ADVOGADO: ESMAEL ZOPPE BRANDAO FILHO - OAB PA21201-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. APREENSÃO DE BEM UTILIZADO EM INFRAÇÃO AMBIENTAL. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação anulatória cumulada com pedido de restituição/indenização proposta por particular visando à anulação de processo administrativo ambiental e à devolução de trator apreendido por desmatamento ilegal, ou, alternativamente, o pagamento do valor de mercado do bem. Sentença que declarou a nulidade do procedimento por ausência de auto de infração e imputação formal de responsabilidade, determinando a restituição do bem ou o pagamento do seu valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se: a apreensão de bem utilizado em infração ambiental exige autuação simultânea de infrator identificado; é válida a apreensão e o perdimento do bem mesmo sem comprovação formal da má-fé do proprietário; houve violação ao devido processo legal no âmbito do procedimento administrativo ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apreensão de bens utilizados em infração ambiental é medida autônoma de polícia administrativa, com respaldo no art. 101 do Decreto nº 6.514/2008, e independe da identificação imediata do infrator;

4. A ausência de contrato formal de locação, aliada à confissão de informalidade e à fragilidade das provas apresentadas, não comprova a alegada boa-fé do autor;

5. Aplicação do Tema 1.036/STJ: a apreensão independe do uso exclusivo ou habitual do bem na infração ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e provida.

Tese de julgamento:
“A apreensão de bem utilizado em infração ambiental é válida como medida autônoma de polícia administrativa, ainda que não identificada, de imediato, a autoria da infração; o perdimento do bem é legítimo quando constatado seu uso direto na prática da infração, independentemente da comprovação de má-fé do proprietário; e a regularidade formal do processo administrativo ambiental afasta a nulidade da medida de apreensão.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; Lei nº 9.605/1998, art. 25, §4º; Decreto nº 6.514/2008, arts. 101 e 102, §2º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.036; STJ, AgInt no REsp 1896018/PB, Rel. Min. Isabel Gallotti, DJe 08/10/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER da Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas que, nos autos da Ação de Anulação de Processo Administrativo ajuizada por

ALESSANDRO RIGO HUPP
contra a SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEMAS
,
declarou a nulidade do processo administrativo nº
24991/2019
, por ausência de auto de infração e de imputação formal de responsabilidade, determinando a restituição do trator Caterpillar D4E, série 77W00913, objeto do TAD nº 64/2019/GEFLOR, ou, em caso de impossibilidade, o pagamento do valor de mercado do bem (Id. 29937417).

Em suas razões recursais (Id. 29937420), o apelante sustentou, preliminarmente, a nulidade da sentença por suposta ausência de impugnação específica, inversão do ônus da prova e vício de premissa ao condicionar a validade da apreensão à autuação imediata do infrator. No mérito, defendeu a legalidade da apreensão do trator como medida autônoma de polícia administrativa e que a boa-fé do recorrido não restou comprovada, uma vez que não apresentou contrato formal de locação, limitando-se a controles de horas de trabalho e a confissão, em boletim de ocorrência, da informalidade do ajuste; e a aplicação do Tema 1.036 do STJ para reconhecer a legitimidade da apreensão e do perdimento. Requereu a reforma integral da sentença
.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 29937425), nas quais o recorrido pugna pelo não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade e, no mérito, pela manutenção integral da sentença
.

O Ministério Público em 2º grau deixou de intervir no feito (Id. 30362622).

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento em Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

Preliminar de falta de dialeticidade

O recorrido, em suas contrarrazões, pugnou pelo não conhecimento da apelação por violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que o Estado não teria impugnado os fundamentos da sentença.

Compulsando os autos, verifico que o apelante apontou, de forma clara, os fundamentos jurídicos e fáticos que embasam o pedido de reforma, em especial a autonomia da apreensão como ato de polícia administrativa, a ausência de comprovação de boa-fé do autor e a aplicação do Tema 1.036/STJ.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que não há violação ao princípio da dialeticidade quando, ainda que repetidos fundamentos de outras peças processuais, seja possível extrair do recurso a intenção inequívoca de reforma da sentença:

“
É entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça que a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença.”
(STJ, AgInt no REsp 1896018/PB, Quarta Turma, Rel. Min. Isabel Gallotti, DJe 08/10/2021).

Rejeito a prefacial.

Mérito

Cinge-se a controvérsia à legalidade da apreensão e do perdimento do trator apreendido em fiscalização ambiental.

As demais preliminares levantadas pelo apelante — nulidade da sentença por ausência de impugnação específica, inversão do ônus da prova e vício de premissa quanto à exigência de persecução concomitante — se confundem com o mérito da controvérsia e com ele serão analisadas.

Da legalidade da apreensão e do poder de polícia ambiental

Registre-se, de início, que a notícia de supressão de vegetação partiu de comunicação formal da empresa IMERYS/PARÁ PIGMENTOS à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ipixuna do Pará, relatando desmatamento em área de sua propriedade. A partir dessa denúncia, a fiscalização promoveu incursões ao local e, em área de floresta nativa já degradada, encontrou o trator Caterpillar (série 77W00913), procedendo à lavratura do Termo de Apreensão e à remoção do bem para depósito, com posterior abertura do processo administrativo (Id. 29937389).

O relatório de fiscalização descreve que o maquinário estava sendo utilizado em operação de supressão de vegetação nativa sem licença, o que ensejou a adoção imediata da medida acautelatória. A natureza preventiva da apreensão encontra respaldo no art. 101, inciso I, do Decreto nº 6.514/2008, que a prevê como ato autônomo de polícia administrativa destinado a cessar a continuidade do ilícito ambiental, independentemente da identificação imediata do infrator.

Durante o trâmite do procedimento administrativo instaurado pela SEMAS/PA (Id. 29937412), o apelado requereu a restituição do bem e a alteração do depositário fiel.
Consta do Documento nº 2019/43604 que a GEFLOR prosseguiu na apuração da responsabilidade do requerente na condição de proprietário. O procedimento foi regularmente concluído, resultando em decisão de perdimento do bem proferida pela autoridade julgadora competente, decisão essa que foi objeto de recurso administrativo interposto ao COEMA, o qual manteve integralmente o ato de perdimento, determinando a destinação do trator no 2º Leilão de Bens Apreendidos da SEMAS/PA. Portanto, não prospera a alegação de nulidade da apreensão por ausência de autuação imediata de infrator determinado, uma vez que a legislação ambiental admite a apreensão como ato autônomo de polícia administrativa, com apuração posterior de autoria e responsabilidade, conforme prevê o art. 102, §2º, do Decreto nº 6.514/2008, com redação conferida pelo Decreto nº 11.080/2022.

Cumpre destacar, por oportuno, a distinção jurídica entre o auto de infração e o termo de apreensão. O primeiro constitui ato administrativo de natureza sancionatória, por meio do qual a autoridade ambiental imputa formalmente a prática de determinada infração e instaura o processo punitivo, assegurando ao autuado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Já o termo de apreensão, como o de Id. 29937389, fl. 3, possui natureza meramente acautelatória e instrumental, visando resguardar o meio ambiente e impedir a continuidade do dano até a apuração da responsabilidade. A validade da apreensão não depende da lavratura simultânea de auto de infração, pois a atuação da fiscalização, diante de ilícito ambiental em curso, deve priorizar a cessação imediata da conduta lesiva.

Ainda que se considere o contrato apresentado nos autos (Id. 29937384), tal elemento não afasta a responsabilidade do proprietário que, mesmo alegando boa-fé, disponibiliza o bem sem cautelas adequadas ao locador, sujeitando-se à aplicação dos princípios da responsabilidade solidária e objetiva no âmbito ambiental. Cabia ao autor o ônus de demonstrar eventual nulidade do procedimento administrativo ou a inexistência de vínculo causal entre a conduta e o dano ambiental, o que não se verifica.

No tocante ao pedido de restituição do bem, o art. 4º do Decreto Estadual nº 204/2019 dispõe que, independentemente da manutenção do auto de infração pela autoridade julgadora competente, não serão devolvidos os produtos, subprodutos ou instrumentos de infração ambiental apreendidos de origem, posse ou utilização ilícita, reafirmando o caráter preventivo e pedagógico da medida.

A jurisprudência do STJ reconhece que a devolução do instrumento utilizado para a prática de infração ambiental é inviável, ainda que o bem pertença a terceiro, sob pena de esvaziar o caráter preventivo e sancionatório da medida.
Nesse sentido, destaca-se o precedente do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1.084.396/RO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 18/10/2019), cujo teor estabelece: “
A efetividade da Política Nacional do Meio Ambiente atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz da realidade ecológica e de recrudescimento da fiscalização, sendo desnecessária a comprovação de que o veículo é utilizado específica, exclusiva ou reiteradamente para a prática da infração ambiental. Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração, cabendo-lhe adotar garantias para prevenir e ressarcir eventuais danos. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para o ilícito, por ação ou omissão
.”
(STJ – AREsp 1.084.396/RO, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe 18/10/2019).

A mesma linha foi reafirmada no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.036/STJ (REsp 1.814.944/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 24/02/2021), ao firmar a tese de que “
a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do §4º do art. 25 da Lei nº 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional”,
consolidando a interpretação de que a propriedade do bem, por si só, não enseja o direito à restituição.

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o entendimento é idêntico. No julgamento da Apelação Cível nº 0008114-53.2018.8.14.0026, a Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha assentou que a apreensão do veículo utilizado em infração ambiental é legítima mesmo sem comprovação de uso exclusivo ou habitual, sendo medida necessária à eficácia do processo administrativo sancionador e ao exercício do poder de polícia ambiental (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00081145320188140026 28915847, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 28/07/2025, 1ª Turma de Direito Público).

No mesmo sentido, a Desa. Ezilda Pastana Mutran, ao relatar a Apelação/Remessa Necessária nº 0804835-45.2022.8.14.0039, concluiu pela impossibilidade de restituição de maquinário apreendido em operação de combate ao desmatamento, ainda que pertencente a terceiro, por ausência de demonstração inequívoca de boa-fé e de desvinculação com a infração ambiental. (
TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08048354520228140039 28556259, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 14/07/2025, 1ª Turma de Direito Público).
No caso, verifico que o trator foi utilizado em atividade de desmatamento ilegal, o que, por si só, afasta a pretensão do autor

A tese de boa-fé também não se sustenta. O recorrido não apresentou contrato formal de locação (Id. 29937390, fls. 17/18), limitando-se a juntar apenas controles de horas de utilização do trator, documentos que, por sua própria natureza, não comprovam a transferência legítima da posse do bem a terceiro, tampouco indicam os termos, condições ou finalidade do suposto ajuste.

Além disso, no próprio boletim de ocorrência (Id. 29937390, fls. 20), o autor confessou a inexistência de contrato escrito, afirmando que a cessão do trator teria ocorrido de forma informal, em razão de relação de parentesco com o locatário. Tal circunstância fragiliza ainda mais a versão apresentada, pois, em matéria de responsabilidade ambiental, não basta a alegação genérica de empréstimo ou locação verbal para afastar a presunção de corresponsabilidade do proprietário pelo uso indevido do bem.

A ausência de documentação idônea impede o reconhecimento da alegada boa-fé, impondo-se ao recorrido o ônus de provar que tomou as cautelas necessárias para evitar que o maquinário fosse empregado em atividade ilícita. Como não se desincumbiu desse encargo, prevalece a presunção de que, ao disponibilizar o trator sem qualquer formalização ou controle efetivo, assumiu o risco de seu uso em infração ambiental.

Registre-se, por oportuno, que nada obsta que o apelado, caso entenda pertinente, ajuíze ação regressiva em face do tio a quem teria cedido o maquinário, buscando a reparação por eventuais prejuízos patrimoniais decorrentes do uso ilícito do bem. Essa possibilidade, todavia, não afasta a sua responsabilidade solidária perante o Poder Público, tampouco interfere na legalidade da apreensão e do perdimento já efetivados.

Do devido processo legal na esfera administrativa

Igualmente não procede a alegação de que houve violação ao devido processo legal. Em que pese a dificuldade de obter cópias do procedimento, o autor exerceu a ampla defesa perante a SEMAS e teve seus argumentos apreciados em sede administrativa (Ids. 29937384/29937394). A decisão do COEMA confirmou a legalidade da apreensão e do perdimento do bem diante da insuficiência das provas de boa-fé.

Portanto, não se verifica cerceamento de defesa, mas apenas o regular desacolhimento das teses apresentadas.

Da legitimidade dos atos administrativos

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, somente podendo ser afastados mediante prova cabal de vício ou desvio de finalidade, o que não se verifica na hipótese. A apreensão e o subsequente perdimento do trator observaram os parâmetros legais e constitucionais aplicáveis, constituindo exercício regular do poder de polícia ambiental, destinado à tutela do meio ambiente — bem jurídico de natureza difusa e expressamente protegido pelo art. 225 da Constituição Federal.

Cumpre ressaltar que o controle jurisdicional se limita à verificação da legalidade do ato administrativo, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se à Administração para reavaliar o mérito da decisão de perdimento, especialmente quando lastreada em procedimento regularmente instaurado e instruído. Reconhecida a conformidade da atuação administrativa com a legislação federal e estadual de regência, bem como a gravidade do ilícito ambiental apurado, impõe-se a manutenção da apreensão e do perdimento do bem.

Cabe salientar, ainda, que incumbia ao autor o ônus de demonstrar eventual nulidade do procedimento administrativo de apreensão, ônus do qual não se desincumbiu. Não comprovada qualquer irregularidade, subsiste a presunção de legitimidade dos atos da SEMAS/PA e eventuais prejuízos patrimoniais decorrentes do uso indevido do maquinário poderão ser objeto de ação regressiva em face do real infrator, sem prejuízo da responsabilidade administrativa que lhe recai na condição de proprietário.

Isto posto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO,
para
reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória, reconhecendo a legalidade da apreensão e do

perdimento do trator Caterpillar, no âmbito do processo administrativo ambiental instaurado pela SEMAS/PA
.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando o apelado nas custas e honorários de advogado, que fixo em 10% sobre o valor da causa,
devendo a exigibilidade permanecer suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 24/11/2025